Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-17.2012.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006634-17.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Culposo, Homicídio, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDICE MENDES DE SOUZA - CPF: 013.589.201-50 (APELANTE), EDVAN SIMIAO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
– CONDENAÇÃO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS
ASSOCIADA
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA
S
MODALIDADE
S
DE IMPRUDÊNCIA
E NEGLIGENCIA
–
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA MAJOR
Á-LAS
– 3.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO –
4. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA
COM A
SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 5.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência
e neglig
ê
ncia
,
sendo, pois,
imperativa a manutenção da
sua
condenação.

2
. Devem ser redimensionadas as penas iniciais fixadas com alicerce em fundamentação inidônea, impondo-se a reforma do
decisum
condenatório
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que sejam impostas ao apelante, sanções justas e suficientes para reprovação e prevenção do
s
crime
s
que pratic
ou
.

3.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
).

4.
A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade imposta ao apelante.

5.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eldice
Mendes de Souza
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT

nos autos da Ação Penal
n.
0006634-17.2012.8.11.0064 (código 608757
)
,
conden
ando
-o pelo cometimento do
s
crime
s
de homicídio culposo na direção de veículo automotor
e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
, capitulado
s
no
s

arts
. 302, § 1°, I e 306, da Lei n. 9.503/97
, à pena de
3
(
três
) anos
, 1
1 (
onze
) m
eses e 10 (dez) dias
de
detenção
, em regime
semi
aberto,
ao pagamento de 4
0 (
quarenta
) dias multa,
cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de
1
(
um
)
ano
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que estão

no
s

ID
s

100774004/100774005
, postula
a
sua absolvição
sustentando que a instrução probatória não infirma a versão de negativa de autoria apresentada
por ele
, razão pela qual, na sua concepção, deve ser aplicado
, em seu favor,
o
aforismo
in dubio pro reo
; e, s
ubsidiariamente
, colima
:
a reforma da
s
sanç
ões
basilar
es
, afastando-se a aferição negativa das circunstâncias judiciais, fixando-a
s
no mínimo legal; a redução da pena de multa, a fim de
guard
ar
correspondência com a pena privativa de liberdade
imposta
; e a redução da pena acessória de suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor
, eis que
o

seu arbitramento
acima do mínimo legal não
foi
devidamente fundamentad
o
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no
s

ID
s

100774007
e
100774009
, o Ministério Público
requer
o
parcial
provimento deste recurso
,
para

que seja
reduzi
da
a pena de multa fixada
ao apelante
, mantendo-se incólume a sentença
condenatória
em todos os seus demais termos.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
102683965
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
que pode ser vista nas
p. 1/3 do
ID
100733497

narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos referidos autos que na dala de 21 de agosto de 2012, por volta das 18h40min, no anel viário, Bairro Granville II, neste município e comarca de Rondonópolis/MT.o0 denunciado
ELDICE MENDES DE SOUZA
conduzia

o veículo automotor Fiat Tempra SX cor cinza, placa JEW-0147/R.
vindo a assumir o risco de matar, bem coma vindo a matar
a vítima
Edvam
Simião da Silva
,
na direção de veículo automotor, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir e, estando sob influência de álcool e sem qualquer capacidade psicomotora de conduzir qualquer veículo automotor.

Segundo se aparou, na data dos fatos, o denunciado,
inabililado
, sob influência de álcool. Totalmente embriagado (visto que sequer se recorda dos fatos) conduzia o veículo automotor, marca Fiat, modelo Tempra, placas JEW-0147, no sentido Jardim Atlântico para o Bairro Jardim das Flores, próximo a Santana Têxtil, fazendo

"ziguezague", quando invadiu a pis
t
a con
trária
e, veio a colidir

fron t almen te com o ve í
culo motocicl
et
a Honda Biz 125 KS
,
cor pre
t
a, placa NPG-7223/MT
,
conduzido

pela v
ít
ima
Edvam
Simi
ão
da Silva
,
que trafegava
e
m sentido

contr
á
rio ao d
enun
ciado, vi
n
do

est
a
a
ó
bi
t
o no local dos

fa
t
os por choq
u
e hipovol
ê
mico

agudo (laudo de necropsia as

fls. 44/48).

Acionada, a
Polícia

Militar se dirigiu ao local dos fatos,
opor
tunidade em que
foram
informados p
or populares qu
e
presenciaram

o aciden
t
e, que
o indiciado estava agressivo, sendo que foi detido por algumas pessoas, que usaram um cinto de segurança e ataduras para imobiliza-lo, visto que o mesmo queria se
evadir do

local.

O
denunc
i
ado foi
en
caminhado ao Pro
nt
o
Atendimento
d
e Rondonópolis e consentiu com a coleta de sangue para teste de alcoolemia, o qual restou positivo para embriaguez (conforme exame toxicológico de fl. 28).

Em análise ao depoimento, verifica-se que
Eldice
Mendes de Souza assumiu o risco de produzir o resultado e não se importando (de forma indiferente) efetivamente o produziu ao relatar que “não se recorda de ter atropelado nenhum motociclista: que pode dizer que alguma coisa fez, mas que não sabe o que; que não acredita que tenha atropelado e matado alguém”, demonstrando
que trafegava completamente embriagado
.

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (p. 2 – ID 100733498), boletim de ocorrência
(p. 2/5 – ID 100733499)
, exame toxicológico (p. 3 – ID 100773952)
, laudo de necropsia (p. 6/8 – ID 100773954), mapa topográfico para localização de lesões (p.
1/2
- ID 100773955), certidão de óbito (p. 3 – ID 100773955), laudo pericial (
p.
3/4
- ID 100773960)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorr
er da instrução processual
.

E
, quanto à autoria delitiva, o apelante
, ouvido em juízo,
não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
contudo
alega que não há provas suficientes
para dar embasamento a sua condenação,
asseverando
, de maneira genérica, que
não invadiu a pista contrária, tampouco se encontrava embriagado. Entretanto,
as
suas a
firmações
estão
totalmente contr
árias
com o arcabouço probatório, primeiramente porque
ele
confessou, em juízo, que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, aproximadamente quatro latinhas de cerveja, afirm
ando, também que
atropelou o motociclista negando apenas ter invadido a contramão da via, não deixando dúvidas, portanto, quanto à sua imprudência e,
via de consequência
,

culpa no acidente.

O estado de embriaguez do apelante foi tão evidente e determinante para o acidente que v
itimou fatalmente
Edvan
Simiã
o da Silva, que
ele
, ao ser ouvido pela autoridade policial, afirmou
que não se
recorda
va
de ter atropelado o ofendido, conforme se observa
destes
excertos
do
seu interrogatório:

[...] QUE NA DATA DE HOJE ENCONTRAVA-SE NO SEU COMERCIO VIVEIROS NA VILA OLINDA, ONDE COMEÇOU
A BEBER NA COMPANHIA DE ALGUNS AMIGOS, DENTRE ELES RONI; QUE SE RECORDA QUE DALI SE DIRIGIRAM ATE O POSTO DO JARDIM ATLANTICO, E CONTINUARAM BEBENDO OS MAIS DIVERSOS TIPO DE BEBIDAS; QUE AO FINAL DA TARDE PEGOU O ANEL VIARIO NAO SABENDO DIZER PARA ONDE SE DIRIGIA; QUE NAO SE RECORDA DE TER ATROPELADO NENHUM MOTOCICLETA, QUE NAO SABE DIZER TAMBÉM QUE O CARRO TENHA SAÍDO DA PISTA DE ROLAMENTO
; (...) QUE PODE DIZER QUE ALGUMA
COISA
FEZ, MAS NAO SABE O QUE; QUE AINDA NAO ACREDITA QUE TENHA ATROPELADO E MATADO UM MOTOCICLTSTA; [...]

(p. 2/4 – ID 100773950)

Negritamos.

Do trecho
do interrogatório
acima
transcrito
, fica claro que o apelante, mesmo totalmente embriagado, conduziu veículo automotor pela via pública e, de forma imprudente, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima e que vinha na direção contrária, acarretando-lhe a morte.

E, embora
ele
negue a invasão da pista de direção contrária,

sua conduta imprudente restou suficientemente demonstrada pela prova oral e

pericial, por meio das quais o seu estado de embriaguez restou evidente
, consoante se infere do Laudo Pericial n. 03-01-006545/2012, no qual foi constatado que: “
Após a realização dos exames no material descrito no item 2 verificou-se a PRESENÇA de Etanol na concentração de 18,75 dg/L (dezoito decigramas e setenta e cinco miligramas por litro)
”, acima, portanto, do máximo permitido por lei.

Além disso,
o policial militar Jeferson Roberto Ladislau Miranda, em
juízo
, relatou que estava de
serviço
no dia do fato e, ao chegar
ao
local,
o

v
e
í
culo do
apelante
estava parado no acostamento, o corpo da
vít
ima no solo com alguns

membros separados e
ele
embriagado
, extremamente alterado e
j
á
detido por populares.

A testemunha ressaltou
, também,
que
o recorrente
apresentava

todas as
características
de uma pessoa alcoolizada, eis que sequer conseguia andar

normalmente
; asseverando
,
ainda
,
o agente público
,

que
as
pessoas
(testemunhas oculares do fato) q
ue estavam
lá

a
firmaram
que
foi
o insurgente
quem invadiu a pista de
direção
contraria,

causando o acidente
fatal
.

Por
conta disso
, não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela
propalada
ausência de elementos suficientes para
comprovar a
sua culpa, pois as provas orais
, associadas aos demais elemento
s

de convicção

produzidos
nas duas fases da persecução penal
demonstram que ele agiu
de forma
imprudente
e negligente
ao

consumir bebida alcoólica
,
dirigir embriagado,
e
invadi
r
a contramão de direção
sem a devida cautela, na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
.

Daí por que,
os
depoimentos
das

aludidas
testemunha
s
,
somados
ao
s

dados contidos nos
boletim de ocorrência
;
bem assim
aos

demais elementos
de convicção

encontradiços nestes autos
denotam a existência de um arcabouço probatório suficiente para evidenciar a imprudência
e a negligência
do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta perpetrada
por ele
, não havendo como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como se sabe, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Destarte, impõe-se reconhecer, que

na
hipótese
, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da
s
hipótese
s
de
negligência e
imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Segunda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Negritamos

Por
conseguinte
, é imperioso
registrar
que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente
e negligente

no volante
do
veículo
que conduzia
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter
a
sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, da Lei n. 9.503/97.

No entanto, e
m relação ao

redimensionamento da
s
pena
s
basilar
es
;

da pena de multa
;

e da
pena de

suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
,
a
pretensão
do apelante
deve ser acatada, tendo em vista que o magistrado
as
fixou acima do mínimo sem
apresentar fundamentação idônea
, ao tempo que
arbitrou a pena de multa em quantitativo desproporcional.

Eis
,

a
parte da sentença condenatória
,
na qual foram estabelecidas as penas do apelante:

[...]
Do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o denunciado ELDICE MENDES DE SOUZA nas sanções do art. 302, §1o, I e art. 306, ambos da Lei 9.503/97 e, com fundamento no art. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU com relação ao delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o delito de homicídio culposo.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 1910-33.2013.811.0064, cujo executivo de pena tramita perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0008407-58.2016.8.11.0064, relacionados a fatos posteriores a este, motivo pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses. A conduta social e personalidade do acusado não são de conhecimento deste juízo. Às circunstâncias do crime e os motivos são comuns ao delito. O delito deixou consequência, vez que a vítima foi tirada do seio de sua família, trazendo imensa dor aos seus familiares, assim majoro a pena em 04 (quatro) meses. A vítima em nada contribuiu ao delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de detenção.

Inexistem atenuantes ou agravantes. Tendo em vista a presença da causa de aumento prevista na redação do §1°, I, do art. 302 do CTB, majoro em 1/3 a pena aplicada. Inexistem causas especiais de diminuição de pena, assim a torno definitiva em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

3.2. Dosimetria da pena para o delito de embriaguez ao volante.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 1910-33.2013.811.0064, cujo executivo de pena tramita perante a Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0008407-58.2016.8.11.0064, relacionados a fatos posteriores a este, motivo pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses. Nos autos inexistem elementos que comprovam que conduta social ou personalidade sejam inadequadas. Às circunstâncias do crime são normais. Os motivos são normais ao tipo. O delito não deixou consequências. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) meses de detenção e 60 dias multas.

Inexistem agravantes. Por outro lado, há atenuante da confissão espontânea parcial, razão pela qual atenuo a pena em 03 (três) meses e 20 dias multas. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

3.3. Da suspensão da habilitação do delito de homicídio culposo.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

[...]

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 01 (um) ano.

3.3. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do acusado.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade

Em face dos maus antecedentes do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante disposto no inc. III do art. 44 do CP. [...].
(
IDs
100773997/100773998)

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que
os antecedentes criminais e as consequências do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor foram valoradas pejorativamente pelo sentenciante de forma inidône
a, porquanto a juris
prudência dominante entende que não é possível considerar a condenação, ainda que transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente.

Aliás, sobre o tema,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.

1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes

e a aplicação da agravante da reincidência,
quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.

3. A afirmação, lançada na sentença, de que "a situação financeira lhe é desfavorável" é obscura pois, no contexto em que colocada no texto, não é possível inferir se está a se falar acerca da Vítima ou da Acusada. E, além disso, não demonstrou nenhum grau maior de reprovabilidade da conduta, não justificando a exasperação da pena-base.

4. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 20/02/2014 e a publicação da sentença condenatória, em 19/07/2019.

5. Agravo regimental não conhecido; porém, de ofício, concedido habeas corpus, para fixar a pena-base no mínimo legal e excluir a agravante da reincidência, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, é declarada extinta a punibilidade da Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1903802/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021,
DJe
30/09/2021)
Negritamos
.

Além disso
,
vê-se que o
prolator da sentença condenatória
equivocou-se
, também,
ao negativar as consequências do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
pelo
fato
de
a vítima
ter
morrido –
situação que causou tristeza no seio familiar
–
, uma vez que tal circunstância é inerente ao próprio tipo pe
nal pelo qual
o apelan
t
e
foi condenado (
art. 302
,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro).

Deveras
, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado Orientativo n. 15, pacificando o assunto no âmbito esta Corte, nos seguintes termos:
As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

E, por seu turno,
Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou
no que diz respeito
à matéria
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
1942880/PR, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021)

Negritamos

Com relação
ao pedido de
redução da pena de multa ao mínimo legal, realmente,
deve ser reconhecido que
essa sanção não está proporcional à pena privativa de liberdade imposta
ao
apelante
, como
preconiza
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
; sendo, portanto, imperioso o
seu redimensionamento.

Do mesmo modo,
deve ser redimensionada a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
pois
a referida sanção deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Contudo,
ela
será
estabelecida tendo como parâmetro o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a suspensão de, no mínimo, 2 (dois) meses e máximo
,
de 5 (cinco) anos
.

Aliás, no
alusivo
ao assunto, esta é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

(N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Negritamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal;

2. In
casu
,
à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
;

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(TJMT, N.U 0006588-68.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Negritamos

Daí por que,
in
casu
, deve ser afastada a valoração pejorativa dos antecedentes e das consequências do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor; bem como readequadas as penas de multa e de suspensão da habilitação, providências, essas, que passo a adotar
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Homicídio culposo na condução de veículo automotor

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de
detenção
, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação, por entender que esses quantitativos são suficientes para a prevenção e reprovação do crime por praticado pelo apelante.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.
E, n
a terceira fase, tendo em vista a presença da causa de aumento insculpida no inciso I do § 1o do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, elevo a pena em 1/3 (um terço) e, ante a inexistência de causas de diminuição de pena, fixo a sanção definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
detenção
e
3 (três) meses de suspensão da habilitação
, sanções, essas, que torno definitivas.

Embriaguez ao volante

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação, por entender que esses quantitativos são suficientes para a prevenção e reprovação do crime por praticado pelo apelante.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; conservando, por consequência,
a
pena intermediária em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sanções, essas, que torno definitivas diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Considerando a existência de
concurso material de crimes, somos as penas ora encontradas, fi
x
ando a pena final
do apelante
em
3 (três) anos e 2 (dois) meses de detenção, 5 (cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro,
levando em conta
o quantitativa

da
pena aplicada
ao apelante
,
estabeleço
o regime inicial
aberto
para o
seu
cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Eldice
Mendes de Souza
para reduzir
a
s

sua
s
pena
s
para
3 (três) anos e 2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,

5
(cinco) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
,
e
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022